Tribunal: STJ
Processo: 5004044-54.2022.8.24.0036
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2862704 - SC (2025
/0059124-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SEVERINO DO RAMO CHAVES DE LIMA - PB008301
FILIPE SILVA DOS SANTOS - SC063633B
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS
REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não
conheceu de agravo interno em razão da ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão que não conhecera de agravo em
recurso especial com base na Súmula n. 182 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de
declaração buscam tão somente sanar omissão, obscuridade, contradição
ou erro material no acórdão embargado ou se expressam apenas a
insatisfação com o resultado do julgamento e a pretensão de nova
apreciação da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são incabíveis, pois não há omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

Documento eletrônico VDA51400313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:11:55
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: bb40bc9f-4570-4fb7-9529-46f7a3c8ae18

4. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não justifica
a oposição de embargos de declaração, que têm finalidade integrativa e
não se prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento
da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração rejeitados.

"1. Os embargos de declaração são incabíveis
Tese de julgamento:
quando não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
julgado embargado. 2. A mera irresignação com o entendimento
adotado não justifica a oposição de embargos de declaração, que não se
prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa".
CPC, art. 1.022.
Dispositivo relevante citado:
STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp n.
Jurisprudência relevante citada:
1.623.529/DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgados
em 1o/12/2021; STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl
no AREsp n. 1.571.819/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, Corte Especial, julgados em
.
25/8/2020

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
07/10/2025
13/10/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA51400313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:11:55
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: bb40bc9f-4570-4fb7-9529-46f7a3c8ae18

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2862704 - SC (2025
/0059124-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SEVERINO DO RAMO CHAVES DE LIMA - PB008301
FILIPE SILVA DOS SANTOS - SC063633B
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS
REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não
conheceu de agravo interno em razão da ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão que não conhecera de agravo em
recurso especial com base na Súmula n. 182 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de
declaração buscam tão somente sanar omissão, obscuridade, contradição
ou erro material no acórdão embargado ou se expressam apenas a
insatisfação com o resultado do julgamento e a pretensão de nova
apreciação da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são incabíveis, pois não há omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

Documento eletrônico VDA50426256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/09/2025 11:30:50
Código de Controle do Documento: 9ed6bacb-c0f7-4f6a-855e-dbe8f07a9505

4. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não justifica
a oposição de embargos de declaração, que têm finalidade integrativa e
não se prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento
da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração rejeitados.

"1. Os embargos de declaração são incabíveis
Tese de julgamento:
quando não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
julgado embargado. 2. A mera irresignação com o entendimento
adotado não justifica a oposição de embargos de declaração, que não se
prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa".
CPC, art. 1.022.
Dispositivo relevante citado:
STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp n.
Jurisprudência relevante citada:
1.623.529/DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgados
em 1o/12/2021; STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl
no AREsp n. 1.571.819/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, Corte Especial, julgados em
.
25/8/2020

RELATÓRIO
HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA opõe embargos de
declaração ao acórdão assim ementado (fls. 2.287-2.288):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial com base na aplicação analógica da
Súmula n. 182 do STJ, devido à ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada.
2. A decisão que inadmitiu o recurso especial baseou-se na ausência de
prequestionamento e na incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA50426256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/09/2025 11:30:50
Código de Controle do Documento: 9ed6bacb-c0f7-4f6a-855e-dbe8f07a9505

3. A parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou os
referidos fundamentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. No agravo interno, a questão em discussão consiste em saber se do agravo
interno se pode conhecer quando a parte agravante não impugna especificamente
todos os fundamentos da decisão agravada, deixando de observar o exigido pelo art.
1.021, § 1o, do CPC.
5. Nas contrarrazões, a questão em discussão é saber se a multa prevista no
art. 1.021, § 4o, do CPC se aplica ao caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem especificamente
os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo suficientes
alegações genéricas ou a reiteração dos argumentos referentes ao mérito da
controvérsia.
7. A agravante não impugnou adequadamente o fundamento da decisão
agravada referente à Súmula n. 182 do STJ.
8. A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC não é cabível
quando não se configura a manifesta inadmissibilidade do agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno não conhecido.
"1. É inviável o agravo que não ataca especificamente os
Tese de julgamento:
fundamentos da decisão agravada, conforme o art. 1.021, § 1o, do CPC e a Súmula
n. 182 do STJ. 2. A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC requer a
manifesta inadmissibilidade do agravo interno".

Em suas razões, a parte embargante alega omissão quanto à
fundamentação exarada para afastamento das Súmulas n. 5, 7 e 182 do STJ,
porquanto a decisão embargada não teria analisado os precedentes colacionados
que tratam da desnecessidade de aguardar o deslinde da demanda originária para o
Documento eletrônico VDA50426256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/09/2025 11:30:50
Código de Controle do Documento: 9ed6bacb-c0f7-4f6a-855e-dbe8f07a9505

arbitramento de honorários, bem como a possibilidade de arbitramento pelo tempo
e trabalho desenvolvido, conforme os arts. 85, §§ 1o, 2o e 20, e 1.022, II, parágrafo
único, I, do CPC, e art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/1994.
Aduz que o entendimento do STJ é pacífico no sentido de que, nas ações
de arbitramento de honorários, deve-se considerar o trabalho realizado pelo
advogado e o valor econômico da questão, sendo desnecessário o andamento da
ação originária, conforme precedentes citados.
Afirma erro material ao não reconhecer a impugnação específica à
Súmula n. 182 do STJ, pois teria demonstrado, de forma clara e objetiva, o
cumprimento dos requisitos de admissibilidade do recurso.
Requer a cassação da decisão embargada, com o afastamento das
Súmulas n. 5, 7 e 182 do STJ, e o regular prosseguimento do recurso, em respeito à
legalidade processual e à efetiva prestação jurisdicional.
As contrarrazões aos embargos foram apresentadas às fls. 2.302-2.305.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do art. 1.022 do CPC de 2015, os embargos de declaração
destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
corrigir erro material existentes no julgado.
No presente caso, a parte não aponta omissão ou outro vício passível de
ser sanado pelo STJ em embargos de declaração. Apenas demonstra sua
insatisfação com a aplicação da Súmula n. 182 do STJ, apresentando questões
relativas ao mérito do recurso especial que nem sequer foram analisadas.
Eis o que consta do acórdão embargado (fls. 2.289-2.290, destaquei):

O agravo não merece conhecimento.
Documento eletrônico VDA50426256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/09/2025 11:30:50
Código de Controle do Documento: 9ed6bacb-c0f7-4f6a-855e-dbe8f07a9505

A controvérsia diz respeito à admissibilidade do agravo em recurso especial
interposto nos autos de ação de cobrança de honorários advocatícios cujo valor da
causa foi fixado em R$ 23.467,35.
Conforme a jurisprudência pacífica desta Corte, os recursos devem impugnar
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo
suficientes alegações genéricas nem a reiteração dos argumentos referentes ao
mérito da controvérsia (AgInt nos EREsp n. 1.841.540/SC, relator Ministro Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
).
24/8/2022
16/9/2022
Consta da decisão de fls. 2.244-2.245 que a ora agravante, nas razões do
agravo em recurso especial, não refutou adequadamente os fundamentos da decisão
então agravada.
A decisão que inadmitiu o recurso especial adotou como fundamentos a
ausência de prequestionamento do art. 1.022, II, parágrafo único, I, do CPC e a
incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ em relação à discussão sobre os honorários
sucumbenciais e a alteração de sua forma de pagamento.
Entretanto, a agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar
tais fundamentos especificamente.
Neste agravo interno, restringe-se a defender a inaplicabilidade da Súmula n.
182 do STJ, afirmando ter impugnado devidamente a incidência das Súmulas n. 5 e
7 do STJ em relação aos honorários de sucumbência.
Em momento algum contesta o fundamento da decisão ora agravada, a saber, a
Súmula n. 182 do STJ, aplicada devido à não impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial, notadamente o relativo
à falta de prequestionamento.
Registre-se que, na ausência de impugnação do fundamento da decisão
recorrida, aplica-se ao caso o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC, que reforça o
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ ("É inviável o agravo do art.
545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada").

Como visto, o acórdão embargado foi claro ao desprover o agravo
interno, tendo em vista a ausência de impugnação específica no agravo interno do
do fundamento da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
Nos embargos de declaração, a parte restringe-se a defender a
inaplicabilidade da Súmula n. 182 do STJ e a tecer considerações a respeito do
arbitramento de honorários.
Documento eletrônico VDA50426256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/09/2025 11:30:50
Código de Controle do Documento: 9ed6bacb-c0f7-4f6a-855e-dbe8f07a9505

Ressalte-se que a mera irresignação da parte embargante com o
entendimento adotado no julgamento do agravo interno não viabiliza a oposição
dos aclaratórios (EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.623.529/DF, relator Ministro Og
Fernandes, Corte Especial, julgados em 1o/12/2021, DJe de
).
15/12/2021
A propósito "o recurso aclaratório possui finalidade integrativa e,
portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa" (EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.571.819
/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em
, DJe de
).
25/8/2020
28/8/2020
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Advirto a parte de que a reiteração de embargos de declaração sobre a
mesma matéria poderá ser considerada manifestamente protelatória, com
imposição da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do
CPC).
É o voto.
Documento eletrônico VDA50426256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/09/2025 11:30:50
Código de Controle do Documento: 9ed6bacb-c0f7-4f6a-855e-dbe8f07a9505

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.862.704 / SC
Número Registro: 2025/0059124-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50040445420228240036
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : SEVERINO DO RAMO CHAVES DE LIMA - PB008301
FILIPE SILVA DOS SANTOS - SC063633B
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
EMBARGADO : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SEVERINO DO RAMO CHAVES DE LIMA - PB008301
FILIPE SILVA DOS SANTOS - SC063633B
TERMO
Documento eletrônico VDA51386441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:09:25
Código de Controle do Documento: b1b97c3c-fbb6-49af-9b67-e155455de5f7

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:09:25
Código de Controle do Documento: b1b97c3c-fbb6-49af-9b67-e155455de5f7